Tribunal: TCU
Processo: 005.042/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5754/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 005.042/2020-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alberto Francois D Escoffier (XXX.319.807-XX); Carlos Eduardo de Carvalho Moura (XXX.028.548-XX); Carmen Garcia Delgado (XXX.249.298-XX); Cinthia Siqueira Machado Caran (XXX.251.928-XX); Fatima Nogueira (XXX.016.888-XX); Fumiyo Kai Cotineli (XXX.715.008-XX); Jose Soares Malta Filho (XXX.424.698-XX); Maria Aparecida Ramos (XXX.213.758-XX); Maria Luiza Teixeira Trindade (XXX.268.098-XX); Nazare Maria Duarte (XXX.140.178-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Fazenda (extinta). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.